Tribunal: TJES
Processo: 5003929-45.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003929-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO APARECIDO DE SOUZA e outros
RECORRIDO: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003929-45.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: LUCIANO APARECIDO DE SOUZA e JEREMIAS RODRIGUES DA FONSECA

RECORRIDA: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
LUCIANO APARECIDO DE SOUZA
e
JEREMIAS RODRIGUES DA FONSECA
em face da sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA
, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 13.912,44 (treze mil, novecentos e doze reais e quarenta e quatro centavos) em razão de acidente de trânsito.

A decisão recorrida fundamentou a condenação na culpa do condutor da motocicleta de propriedade do primeiro recorrente, que tracionava um reboque de propriedade registral do segundo, por ter desrespeitado a sinalização de parada obrigatória e invadido a via preferencial em que trafegava o veículo da recorrida. A decisão que apreciou os embargos de declaração rejeitou a alegação de omissão quanto à impugnação do orçamento apresentado.

O recorrente
JEREMIAS RODRIGUES DA FONSECA
sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que alienou o reboque ao corréu antes do sinistro. Argui, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, defende a ausência de prova da culpa do condutor e impugna o valor do dano material. O recorrente
LUCIANO APARECIDO DE SOUZA
argui preliminares de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário e por cerceamento de defesa. No mérito, reitera as teses de ausência de prova de culpa e de excesso no valor da indenização. Ambos postulam a gratuidade de justiça.

QUESTÕES PRELIMINARES

A preliminar de nulidade por
ausência de litisconsórcio passivo necessário
, arguida pelo recorrente LUCIANO APARECIDO DE SOUZA, deve ser rejeitada. A responsabilidade civil entre o proprietário do veículo e o condutor causador do dano é solidária. Em obrigações solidárias, o credor possui a faculdade de demandar contra um, alguns ou todos os devedores, nos termos do artigo 275 do Código Civil. Trata-se, portanto, de litisconsórcio facultativo, não havendo obrigatoriedade de inclusão do condutor no polo passivo da demanda.

A preliminar de
cerceamento de defesa
, comum a ambos os recursos, também não prospera. Os recorrentes alegam que a sentença se baseou em vídeos e fotos juntados pela recorrida após a audiência de instrução, sem que lhes fosse oportunizado o contraditório. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a petição em questão (ID 13051021) apenas organizou e reiterou o material probatório (vídeos e fotos) que já havia sido juntado com a petição inicial (ID 13048422), sobre o qual o contraditório foi devidamente exercido com a apresentação das contestações. Não se trata, portanto, de documento novo, mas de mera compilação de provas pré-constituídas.

Por fim, a preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pelo recorrente
JEREMIAS RODRIGUES DA FONSECA

merece acolhimento
. A Súmula nº 132 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado". No caso, o recorrente apresentou recibo de venda do reboque (ID 13051006), datado de 03/12/2019, em favor do corréu LUCIANO APARECIDO DE SOUZA, que, por sua vez, confirmou em sua contestação (ID 13051019) ser o proprietário do bem desde aquela data. A transferência de propriedade de bem móvel se perfaz com a tradição, sendo a ausência de comunicação ao órgão de trânsito insuficiente para manter a responsabilidade do antigo proprietário por evento ocorrido mais de cinco anos após a alienação. Assim,
acolho a preliminar para excluir JEREMIAS RODRIGUES DA FONSECA do polo passivo da demanda.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, e reconhecida a ilegitimidade passiva do segundo recorrente, a análise de mérito cinge-se à responsabilidade do recorrente
LUCIANO APARECIDO DE SOUZA
.

A questão central reside na apuração da culpa pelo acidente de trânsito ocorrido no cruzamento entre a Rua José Pena Medina (via preferencial) e a Rua Romero Lofego Botelho (via secundária). A prova dos autos é robusta e converge para a culpa exclusiva do condutor da motocicleta de propriedade do recorrente. As fotografias e vídeos juntados demonstram, de forma inequívoca, a existência de sinalização de parada obrigatória ("PARE") na via pela qual trafegava a motocicleta. O desrespeito a tal sinalização, com a invasão da via preferencial, contraria o disposto no artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

A dinâmica do acidente, evidenciada pelos danos na porção lateral esquerda do veículo da recorrida, corrobora a tese de que esta já efetuava a travessia do cruzamento quando foi abalroada. O recorrente, por sua vez, não produziu qualquer prova capaz de elidir a presunção de culpa que recai sobre o condutor de seu veículo, limitando-se a apresentar uma versão dos fatos desacompanhada de suporte probatório. Quanto ao argumento de que deveria ser aplicado o artigo 29, § 2º, do CTB, ressalto que a regra da responsabilidade do veículo de maior porte pelo menor não afasta a culpa preponderante e primária daquele que desrespeita a sinalização e invade via preferencial, sendo esta a causa determinante para a ocorrência do sinistro.

No tocante ao dano material, o valor de R$ 13.912,44 foi comprovado por meio de orçamento detalhado, emitido por concessionária autorizada da marca do veículo (ID 13048428), o que lhe confere presunção de idoneidade. A impugnação do recorrente é genérica e não foi acompanhada de contra-orçamentos ou de qualquer elemento probatório que demonstrasse o excesso no valor cobrado pelas peças e mão de obra. A classificação de "pequena monta" no boletim de ocorrência online é uma avaliação administrativa preliminar que não se sobrepõe à prova técnica do dano apresentada, sendo o orçamento compatível com as avarias demonstradas nas fotografias. Portanto, impõe-se a manutenção do valor fixado na sentença para a reparação integral do dano.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e:

DOU PROVIMENTO
ao recurso de
JEREMIAS RODRIGUES DA FONSECA
para, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva,
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
em relação a ele, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, ante o êxito recursal.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
LUCIANO APARECIDO DE SOUZA
, para manter integralmente a sentença de condenação em relação a ele.

Condeno o recorrente LUCIANO APARECIDO DE SOUZA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)